Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728219-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASON CAVALHEIRO PAIM, PURA VINU GESTAO EM GASTRONOMIA LTDA AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C IS Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADRUGA MIDIA DESIGN VISUAL E AGENCIAMENTO DE ARTISTA EIRELI E JASON CAVALHEIRO PAIM contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (processo n. 0737501-40.2021.8.07.0001), indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade de citação (ID 132154125, origem). Nas razões (ID 38623722), os agravantes alegam ter havido nulidade da citação na fase de conhecimento, pois o ato foi realizado em endereço diverso do informado no contrato de locação, onde a primeira requerida não mais se encontrava. Sustentam a ilegitimidade passiva do fiador. Segundo afirmam, a demanda expropriatória não pode se valer da figura do fiador sem que primeiramente tenha havido tentativa de sanar o crédito contra patrimônio do devedor principal, sob pena de se subverter o instituto do garantidor do contrato. Ressaltam não se poder aferir, nos autos, a renúncia ao benefício de ordem. Afirmam ter o fiador quitado integralmente o débito e que a agravada teve ciência do depósito pelo aplicativo WhatsApp, mas, mesmo assim, requereu nova intimação dos devedores, com valor superior ao da dívida, sem informar ou pedir abatimento. Aduzem, assim, estar configurada má-fé processual, devendo a recorrida ser condenada por litigância de má-fé. Alegam, ainda, ter havido excesso na execução, pois: a) o valor do acessório (juros de mora e honorários) é maior que o valor principal já quitado; b) eventual valor residual está sendo cobrado sem abatimento do valor pago; e c) o valor do acessório se pauta exclusivamente na data de entrega das chaves. Defendem, assim, que devem ser considerados somente os valores iniciais, os quais compreendem os aluguéis em atraso constantes na exordial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão, para ser decretada a nulidade do processo, decorrente da falta de citação no processo originário. Superada a nulidade, pleiteiam que seja declarada a extinção da obrigação pelo pagamento integral do débito ou que seja reconhecido o benefício de ordem para o devedor original poder se manifestar, além de ser declarado o excesso de execução e condenada a agravada por litigância de má-fé. Preparo comprovado (ID 38623729). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade de citação (ID 132154125, origem). Eis o teor do mencionado decisum, que decorreu de pedido de chamamento do feito à ordem apresentado pelos recorrentes (ID 131425374, origem): [...] Primeiramente, observa-se que, em que pese a parte executada tenha sido intimada para se manifestar sobre a penhora de ativos financeiros (ID 1283734760, não foram observados os requisitos do artigo 854 do CPC. De fato, o que pretende o executado é rediscutir matérias devidamente analisadas conforme decisão de ID 127273343. No caso em apreço, é de se notar que foi verificada a validade das citações, bem como retificado o valor devido antes do início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, foi analisada a correção dos valores cobrados pela parte exequente. Logo, para tentar reverter a decisão, caberia aos executados interpor recurso em momento oportuno, o que não foi feito. Desse modo, não assiste razão aos executados. Indefiro, portanto, os pedidos de reconhecimento de nulidade de citação. [...] Verifica-se que, na referida decisão, apenas foi reafirmado, quanto à alegada nulidade de citação, o que já havia sido resolvido na decisão de ID 127273343 (origem) – tanto que o magistrado menciona “[...] o que pretende o executado é rediscutir matérias devidamente analisadas conforme decisão de ID 127273343.” Na decisão de ID 127273343 (origem), o Juízo a quo havia se manifestado, além da nulidade de citação, acerca dos demais pontos questionados pelos agravantes no presente recurso, quais sejam: ilegitimidade passiva do fiador, cumprimento da obrigação e excesso de execução. Confira-se: [...] Primeiramente, ao se comparar os documentos constantes nos autos e o aviso de recebimento de ID 108000761, nota-se que o mandado de citação foi cumprido antes que a parte MADRUGA MIDIA DESIGN VISUAL E AGENCIAMENTO DE ARTISTA EIRELI desocupasse o imóvel de propriedade da exequente. É de se notar, ainda, que, em se tratando de pessoa jurídica, o recebimento de correspondência por terceiro responsável pelo recebimento de correspondência está em consonância com o artigo 248, § 4o do Código de Processo Civil. Por conseguinte, o cumprimento do mandado em endereço diverso daquele constante no contrato de locação e o recebimento por terceiro não invalidam a citação. Além disso, a citação direcionada ao endereço comercial é válida, visto que não constitui requisito de validade do ato o cumprimento na sede da empresa. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: [...] Assim também, no que se refere à parte JASON CAVALHEIRO PAIM não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o mandado de citação foi cumprido em condomínio edilício e recebido por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência em atenção ao que estabelece o artigo 248, § 4o do CPC. Verifica-se, ainda, pelo teor da impugnação ora apreciada, que o endereço de citação, de fato, é do executado. Ademais, ao contrário do que sustentam os executados, o fiador constante no contrato não apenas é parte legítima, como também é solidariamente responsável em razão da renúncia ao benefício de ordem. Friso, por oportuno, que é dispensável a ratificação da renúncia nos autos. Sendo assim, o pagamento efetuado pelo fiador não exige a observância de ordem subsidiária. Igualmente, não assiste razão aos executados no que concerne à quitação do débito. Conforme consta na certidão de ID 120818520, a primeira intimação para pagamento espontâneo foi expedida com erro material. Todavia, ato contínuo, foi expedido novo mandado com as retificações necessárias e as partes foram devidamente cientificadas conforme certificações de IDs 121774946 e 121800935. Logo, o valor registrado no primeiro mandado expedido não corresponde ao valor total devido. Quanto ao excesso de execução alegado, novamente, não assiste razão aos executados. A data da entrega das chaves, em regra, é utilizada como referência para se averiguar a efetiva desocupação do imóvel. Note-se que os executados não demonstraram nos autos quaisquer fatos que possam dissociar as datas de desocupação e de entrega das chaves. Da mesma forma, não há o que retificar nos demais componentes dos cálculos apresentados pela parte exequente (ID 116482726), uma vez que os honorários de sucumbência e os parâmetros de juros e de correção monetária estão de acordo com o dispositivo da sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, o efeito suspensivo postulado. [...] Não foi interposto, oportunamente, o recurso cabível contra a decisão de ID 127273343 (origem). Foi apenas apresentada questão de ordem (que tratou da nulidade de citação e, ainda, apresentou pedido de parcelamento do débito), a qual não substitui o referido recurso nem interrompe o prazo para sua interposição. Verifica-se, assim, ter ocorrido a preclusão temporal, o que inviabiliza o conhecimento deste agravo de instrumento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas, sendo, portanto, inadmissível a pretendida reanálise. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator